Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BUFFET PARA CASAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INTERDIÇÃO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA 1a APELANTE NÃO PROVIDO. SOCIEDADE LIMITADA. CESSÃO DE QUOTAS. RETIRADA DE SÓCIO. OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA APÓS DESLIGAMENTO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DA 2a APELANTE PROVIDO.
1. O caso em tela se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço. Trata-se da responsabilidade civil objetiva, preconizada no art. 14 do CDC e calcada na Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade, a qual visa proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo, de modo que o risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor.
2. Na espécie, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro como causa do inadimplemento contratual e como forma de eximir a responsabilidade da empresa Apelante pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a interdição da cozinha da 1a Recorrente, pela Vigilância Sanitária, decorre unicamente de conduta omissa e desidiosa da própria empresa ao não adotar os padrões sanitários necessários ao desenvolvimento de sua atividade comercial, sujeitando-se, então, às consequências do poder de polícia exercido pelo Poder Público.
3. O inadimplemento contratual evidenciado no caso concreto, consistente na não prestação dos serviços de buffet contratados para casamento e na retenção dos valores pagos de forma antecipada, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, repercutindo na esfera psíquica do consumidor, diante da importância que se confere ao momento do matrimônio.
4. Tal situação demonstra violação dos atributos da personalidade do Autor, configurando dano moral passível de indenização, como forma de reparar todo o sofrimento provocado pelo inadimplemento contratual.
5. Diante da ausência de limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo magistrado com o devido comedimento, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atingindo um ponto razoável que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, tampouco faça com que a indenização seja considerada geradora de vantagem exagerada, a ensejar enriquecimento sem causa do ofendido. A verba indenizatória deve, ainda, cumprir sua finalidade compensatória, punitiva e preventiva, de maneira que compense a parte ofendida pelo dano suportado, puna a parte ofensora e previna a repetição de condutas ilícitas semelhantes.
6. Atentando-se às peculiaridades do caso concreto, notadamente à conduta desidiosa da empresa contratada, aos valores adiantados na contratação, ao desgaste emocional experimentado pelo Autor e à natureza do direito subjetivo violado, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral mostra-se adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pelo Autor, encontrando consonância também no exemplário jurisprudencial desta Corte de Justiça.
7. A interpretação conjunta dos artigos 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil, leva à conclusão de que, tratando-se de sociedade limitada e retirada de sócio da empresa, na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até dois anos após a averbação da modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade.
8. Logo, não pode a 2a Apelante ser responsabilizada pelo inadimplemento do contrato, uma vez que a obrigação foi contraída pela sociedade após sua retirada da empresa com a devida averbação da alteração no quadro societário.
9. Recurso da 1a Apelante não provido. Recurso da 2a Apelante provido. Sentença reformada apenas para eximir a responsabilidade da 2a Apelante pela reparação dos danos oriundos do descumprimento contratual.